Tribunal: TJES
Processo: 0003961-18.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003961-18.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DOROTEA SILVA MORIGGI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença da 1ª Vara Cível daquele juízo que extinguiu execução fiscal movida contra Dorotea Silva Moriggi, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de perda superveniente do interesse de agir, após a quitação do débito principal. O ente municipal alegou impossibilidade de extinção da execução sem a quitação integral da dívida, incluindo os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal com o pagamento apenas do tributo principal, sem a quitação dos honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários sucumbenciais remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal somente pode ser extinta com o pagamento integral da dívida ativa, que inclui o débito principal, a correção monetária, os juros de mora, as custas processuais e os honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no REsp 1.158.788/GO).

A jurisprudência do TJES reitera que o pagamento parcial da dívida, com exclusão dos honorários, não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito para a satisfação da totalidade do crédito exequendo.

A Lei Municipal nº 2.752/2013, ao estabelecer limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, refere-se apenas ao valor principal e não impede a cobrança judicial de honorários advocatícios quando a execução já foi regularmente proposta e há pagamento parcial do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal para cobrança dos honorários advocatícios pendentes.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal não pode ser extinta com o pagamento apenas do débito principal, sendo necessária a quitação integral da dívida, incluindo os honorários advocatícios.

A Lei Municipal nº 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para satisfação dos honorários sucumbenciais pendentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 2º; Lei Municipal nº 2.752/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.158.788/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02.10.2014; STJ, REsp nº 1.364.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0126346-78.2011.8.08.0012, Relª Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 09.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000062-82.2017.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003961-18.2013.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA: DOROTEA SILVA MORIGGI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível daquele juízo, que extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada em face de
DOROTEA SILVA MORIGGI,
com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir.

Em suas razões (id. 11765616) sustenta o ente público municipal a impossibilidade de extinção da execução sem a quitação integral do débito.

Aduz, ainda, que a Lei Municipal nº 2.752/2013 estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais em R$1.000,00 (mil reais), o que foi cumprido quanto ao importe principal, de modo que, por lógica, os honorários não são atingidos por tal valor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que o Município de Itapemirim ingressou com a presente execução fiscal visando à cobrança do débito estampado nas CDAs n°s. 0007661/2013 e 0007662/2013, no valor de R$1.676,84.

Houve a quitação do débito principal pela parte executada, conforme informado pelo Município na petição de fls. 61/62, oportunidade em que requereu o prosseguimento da execução visando o pagamento dos valores anteriormente arbitrados a título de honorários sucumbenciais.

Em seguida, o MM. Juiz
a quo
prolatou sentença extinguindo o feito executivo, considerando “
a cobrança de valor ínfimo a título de honorários advocatícios, podendo estes serem cobrados de forma administrativa
”.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça
“possui entendimento no sentido de que
o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais
” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. 1. As contrarrazões não se prestam a formulação de pedidos que deveriam ter sido deduzidos em recurso principal ou adesivo, a exceção das interlocutórias não sujeitas à preclusão, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.
2. A extinção da execução somente pode ocorrer após a satisfação integral da obrigação, o que compreende a quitação do débito principal, acrescido de custas, honorários, juros e correção monetária, atualizado até a data do efetivo pagamento
. 3. Nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei de Execução Fiscal, somente o depósito em dinheiro cessa a responsabilidade do executado pela atualização monetária e pelos juros de mora. 4. A ausência de manifestação expressa da Fazenda Pública quanto à suficiência dos valores recolhidos pelo executado não faz presumir a extinção do crédito tributário (RESP nº 1.364.444/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma). 5. Recurso provido. (TJMG; APCV 0101148-53.2011.8.13.0512; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Inês Souza; Julg. 24/10/2023; DJEMG 25/10/2023).

Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PENDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (...) 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta com o pagamento apenas do tributo, sem a quitação dos honorários advocatícios; e (ii) determinar se o prosseguimento da execução para satisfação dos honorários advocatícios é necessário para o completo cumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal abrange, além do tributo, os juros, multas e encargos legais, incluindo os honorários advocatícios, conforme art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. 4.
A quitação parcial do débito, sem o pagamento dos honorários, não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito para a satisfação integral da dívida ativa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
. 5.
A sentença que extingue a execução fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, sem a quitação dos honorários advocatícios, contraria a legislação e a jurisprudência sobre o tema, devendo ser anulada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal não pode ser extinta pelo pagamento parcial do débito, sendo necessária a quitação dos honorários advocatícios para a satisfação integral da obrigação. (TJES – Apelação Cível nº 0126346-78.2011.8.08.0012 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrada: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Julgado em 09/12/2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PAGAMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal sem o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução quando remanescem valores referentes a honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A extinção da execução fiscal pela quitação, antes do pagamento integral, é inadmissível, considerando que a satisfação do débito inclui não apenas o valor principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios.
4. A jurisprudência reconhece que o prosseguimento da execução fiscal é viável para a cobrança de honorários advocatícios, mesmo quando o crédito tributário principal tenha sido quitado na esfera administrativa, pois os honorários compõem o montante exequendo. 5.
A Lei Municipal 2.752/2013, ao autorizar a não propositura ou o encerramento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, não impede o prosseguimento da execução para a satisfação de honorários sucumbenciais, especialmente em casos de pagamento parcial do débito.
6. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não se aplica de forma absoluta ao caso, pois a execução foi ajuizada em conformidade com os procedimentos de cobrança extrajudicial e, além disso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem permitir ao Fisco comprovar seu interesse de agir para cobrar os honorários. 7. A extinção automática de execuções fiscais em casos de pagamento parcial pode gerar precedentes indesejáveis, incentivando o inadimplemento parcial da dívida com o objetivo de encerrar a execução sem a quitação integral dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, incluindo principal, custas processuais e honorários advocatícios. 2. A Lei Municipal 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários sucumbenciais pendentes. (TJES – Apelação Cível nº 5000062-82.2017.8.08.0026 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA – Julgado em 17/12/2024).

Portanto, o feito executivo fiscal somente deverá ser julgado extinto quando realizada a quitação integral da dívida, que inclui os honorários advocatícios, o que não foi observado na presente demanda.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito na origem visando a satisfação integral da dívida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)